Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLICIAL PENAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE FRAUDE NO PRÓPRIO CONCURSO. COMPORTAMENTO IMPRÓPRIO. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA

1. A previsão contida no artigo 932, IV c/c artigo 1.011 do CPC, que versa sobre o julgamento monocrático de recurso, constitui uma faculdade conferida ao Relator, que também tem a prerrogativa de levar o recurso para julgamento pelo Colegiado. Não há que se falar em julgamento monocrático quando houver distinção entre o caso concreto e o tema firmado pelo STF em repercussão geral.

2. Em mandado de segurança, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, quando apontado pelo impetrante o direito líquido e certo de que entende ser titular, bem como indicado o ato coator considerado ilegal, concernente na sua exclusão do certame, e ainda, o embasamento jurídico do pleito, no tocante à alegada nulidade de decisão administrativa supostamente proferida em desacordo com entendimento vinculante do STF.

3. A fase da investigação social do concurso público não se resume a analisar a vida pregressa do candidato tão somente quanto às condenações criminais. Muito além disso, serve, também, para avaliar a conduta moral e social visando aferir seu comportamento público frente aos deveres e proibições inerentes ao ocupante do cargo público de carreira policial.

4. Não se pode admitir o prosseguimento, no concurso de ingresso na carreira de policial penal, de um candidato investigado criminalmente por fraude no próprio concurso, não havendo que se falar em ilegalidade da decisão administrativa que concluiu pela existência de comportamento incompatível com o exercício do cargo.

5. Em sede de repercussão geral, o STF firmou a tese 22: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Porém, o mesmo julgado vinculante também estabeleceu que tal regra pode ser excepcionada em concursos voltados ao preenchimento de cargos da segurança pública, bem como que devem ser devidamente valoradas situações excepcionais e de indiscutível gravidade, o que se considera caracterizado no caso concreto, em que a investigação policial tem por objetivo apurar fraude na realização do próprio concurso da polícia penal.

6. O fato de inexistir condenação criminal não impede que a Administração Pública considere as atitudes do impetrante como impróprias para um candidato a policial penal, notadamente porque, como é sabido, uma conduta moral e eticamente ilibada não se resume à ausência de prática de fatos penalmente relevantes, observando-se, nesse contexto, a independência entre as esferas administrativa e penal.

7. Apelo e reexame necessário conhecidos, preliminares rejeitadas, no mérito providos.